Tribunal: TCU
Processo: 034.993/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora COMANDO DA MARINHA, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8163/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma art. 143, V, "d", do RI/TCU, com fundamento da Súmula TCU 145, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em apostilar o Acórdão 9154/2021-TCU-Primeira Câmara , para que o item 9.1. passe a ter a seguinte redação: "9.1. considerar legais os atos de pensão militar relativos a Avilla Santos (125763/2019, peça 2), Wilson Ferreira (126415/2019, peça 3), Firmino Neto da Silva (126786/2019, peça 4), Amaro Ferreira de Souza Sobrinho (127926/2019, peça 5), Juarez Bertholdo dos Santos (127961/2019, peça 6), Antônio Heráclito da Silva (128206/2019, peça 8), Arno Schmidt (128316/2019, peça 10), e João Bosco Souza de Jesus (128889/2019, peça 11) , determinando os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU;" 1. Processo TC- Processo 034.993/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50); Dinay Rodrigues Santos (XXX.075.917-XX); Dionea Figueiredo da Silva (XXX.805.017-XX); Marcela Conceicao de Jesus (XXX.593.567-XX); Marcia Sandra Ramalho dos Santos (XXX.256.127-XX); Maria da Penha Souza Ferreira (XXX.111.227-XX); Mercedes Nery Alves (XXX.821.301-XX); Michele dos Santos Schmidt (XXX.380.667-XX); Rosalina Santos da Silva (XXX.925.997-XX); Sandra de Lima Pereira (XXX.545.817-XX); Tsiana Lee Vita Souza Pereira de Lima (XXX.119.064-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.